Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAS INCABÍVEL NO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem julgamento do mérito, em face da inexistência de bens penhoráveis, após a realização de algumas diligências visando à localização de bens da executada.
2. Na origem a exequente, ora recorrente, ajuizou execução de título extrajudicial em face da executada, visando à satisfação de seu crédito.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 82980795). Contrarrazões não apresentadas, apesar de a recorrida ter sido regularmente intimada.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da extinção da execução, sem adentrar ao mérito, permitindo-se a sua repropositura, em face da inexistência de bens a serem penhorados.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a extinção da execução foi prematura e indevida, vez que pleiteou a penhora de percentual dos rendimentos salariais da executada, mas o pedido foi indeferido. Defende a legalidade da penhora de parte dos rendimentos da executada se mostra cabível neste caso. Requer a reforma da sentença para a retomada da tramitação da execução.
6. Apesar das razões invocadas para sustentar o pedido de reforma, a sentença recorrida não merece reparos, pois, no caso em exame, foram feitas diversas pesquisas com o objetivo de alcançar bens da devedora que pudessem satisfazer o crédito exequente, inclusive Sisbajud, parcialmente frutífera e Renajud, diligência frustrada. Quanto à possibilidade de penhora de rendimentos salariais da executada, tal matéria não pode ser discutida no âmbito do agravo de instrumento, pois fora das hipóteses previstas no artigo 80, incisos I, II e III do Regimento Interno das Turmas Recursais, motivo pelo qual se mostra cabível a discussão nesta sede. Contudo, em se tratando de pessoa que possui rendimentos salariais inferiores a 2(dois) salários mínimos, considerando-se a renda líquida, e por se tratar de adulto que compõe a renda familiar de unidade formada por filhos menores, não se mostra cabível a penhora de parte desses rendimentos, em face da preservação do mínimo existencial, decorrência do princípio da dignidade humana.
7. Portanto, não obstante o fato da diligência via Sisbajud ter sido parcialmente frutífera, não se pode concluir que será proveitosa a renovação das diligências já realizadas, razão pela qual se mostra acertada a conclusão do Juízo de origem pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 53, §4o da Lei 9.099/95.
8. Importante pontuar que a decisão pela descontinuidade da tramitação do processo está em consonância com o resultado dos esforços empreendidos na localização de bens. Nos Juizados Especiais, a inexistência de bens penhoráveis autoriza a extinção da execução, nos termos do art. 53, §4o, da Lei 9.099/1995, sendo inaplicável o regime de suspensão previsto no art. 921 do CPC. Afinal, manutenção indefinida do feito executivo, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, contraria os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, vez que não foram apresentadas contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.